Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE SÉRIO APONTAMENTO DO VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. MULTA.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A ausência de séria, efetiva e precisa indicação de qualquer desses vícios implica juízo negativo de admissibilidade do recurso, por inviabilizar a resposta do Poder Judiciário ao questionamento da parte, além de revelar o caráter protelatório da insurgência, a fazer incidir a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, em seu percentual máximo.